Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-15.2020.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Receptação. Pedido almejando a alteração do regime inicial. Viabilidade. Pena-base devidamente majorada em razão das circunstâncias delitivas (considerando o elevado valor do bem receptado – veículo avaliado em 37 mil reais). Porém, na segunda etapa, de acordo com a Súmula 444 do STJ, resta intangível o reconhecimento de reincidência escorada em condenação desprovida de trânsito em

Ementa:
Apelação. Receptação. Pedido almejando a alteração do regime inicial. Viabilidade. Pena-base devidamente majorada em razão das circunstâncias delitivas (considerando o elevado valor do bem receptado – veículo avaliado em 37 mil reais). Porém, na segunda etapa, de acordo com a Súmula 444 do STJ, resta intangível o reconhecimento de reincidência escorada em condenação desprovida de trânsito em julgado. Afastamento. Redução decorrente da incidência de confissão espontânea. Regime aberto e substituição que se mostram de rigor. Provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500078-15.2020.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante ALLAN
ALVES DE ARAUJO MARDEGAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo interposto por ALLAN ALVES DE ARAUJO
MARDEGAN para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano de reclusão,
em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, substituída nos moldes acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-15.2020.8.26.0552 -Voto no
2
Apelação no 1500078-15.2020.8.26.0552
Comarca: Leme
Apelante: ALLAN ALVES DE ARAUJO MARDEGAN
Advogado: Jane Yukiko
VOTO No. 23.685
Apelação. Receptação. Pedido almejando a alteração do
regime inicial. Viabilidade. Pena-base devidamente majorada em razão das circunstâncias delitivas
(considerando o elevado valor do bem receptado veículo
avaliado em 37 mil reais). Porém, na segunda etapa, de
acordo com a Súmula 444 do STJ, resta intangível o
reconhecimento de reincidência escorada em condenação
desprovida de trânsito em julgado. Afastamento. Redução
decorrente da incidência de confissão espontânea. Regime
aberto e substituição que se mostram de rigor. Provido
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ALLAN ALVES DE ARAUJO MARDEGAN contra
sentença de primeiro grau (fls. 168/171), prolatada em 6 de
março p. p., pela MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda Oliveira
Silva, da Vara Criminal da Comarca de Leme, que o condenou às
penas de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 11 dias-multa, declarando-o como
incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a alteração do regime inicial de
cumprimento.
Em
suas
contrarrazões
o
Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, refutando a fixação de
regime mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-15.2020.8.26.0552 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão
recorrida.
Consoante descreve a denúncia, no dia 6
de fevereiro de 2020, na Rua Andorinhas, no. 6.511, policiais
militares surpreenderam o apelante conduzindo o veículo Fiat
Siena, placas GGW 6919, avaliado em 37 mil reais, o qual sabia
ser produto de furto, perpetrado três dias antes, em face da vítima
Daniel Dill dos Santos.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao questionamento do regime inicial de
cumprimento, é imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual, a
materialidade e a autoria, conforme provas documentais e orais
incluindo a confissão espontânea , todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório em
desfavor do recorrente.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, em vista das circunstâncias do delito
(considerando o elevado valor da res furtiva avaliada em mais
37 mil reais), a juíza sentenciante acertadamente exasperou a
pena-base ao montante de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão,
além do pagamento de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-15.2020.8.26.0552 -Voto no
4
Na etapa seguinte, no entanto, não agiu
com costumeiro acerto a magistrada a quo ao reconhecer a
reincidência, uma vez escorada em condenação desprovida de
trânsito em julgado (fl. 90) que, em respeito ao disciplinado pela
Súmula 444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base , não pode
ser sopesada em desfavor do apelante, sob pena de ofensa ao
princípio da presunção de inocência. Neste sentido, temos
defendido:
No âmbito penal,
em particular, por conta da edição da
Súmula 444 do STJ ("É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-
base"), somente se podem considerar as
condenações, com trânsito em julgado,
existentes antes da prática do delito. (NUCCI,
Guilherme de Souza, Codigo Penal Comentado.
Forense, 17 ed., nota 5 do a r t . 59)
Como tal, aqui considero apenas a
incidência da confissão espontânea, ante a qual reduzo a
reprimenda ao patamar mínimo legal de 1 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, tornando-a definitiva à mingua de
demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente (que, à
época dos fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500078-15.2020.8.26.0552 -Voto no
5
permite não só a imposição do regime menos severo, qual seja o
aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos, a qual
fixo sob a forma de prestação de serviços à comunidade, em
igual prazo, em favor de entidade assistencial a ser designada
pelo juízo das execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo interposto por ALLAN ALVES DE
ARAUJO MARDEGAN para reduzir sua reprimenda ao montante
de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, substituída nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no
mais, a r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator